Tribunal: TJMT
Processo: 0002714-24.2018.8.11.0032
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002714-24.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ARISTOTELES DA SILVA - CPF: 043.475.044-11 (APELANTE), Jose Antonio da Silva (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR

– ALEGADA
A NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – VIOLAÇÃO DO ART. 5o, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPERTINÊNCIA – VÍCIOS NA FASE INVESTIGATÓRIA NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante assentado pelos Tribunais Superiores, eventuais
nulidades hão de ser alegadas na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, bem como que possíveis máculas no inquérito policial não contaminam a ação penal dele decorrente.

Descabida a absolvição quando o contexto probatório, notadamente pelas firmes declarações da vítima e testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em perfeita consonância com as demais provas coligidas, aliadas à frágil negativa de autoria sustentada pelo réu, evidenciam o cometimento do delito.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Aristóteles da Silva
objetivando a reforma da sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos delitos de furto simples e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (artigo 155,
caput
, e art. 155, § 4o, inciso I, c/c art. 71, todos do Código Penal).

Inconformada, aduz a Defesa, inicialmente,
a nulidade do interrogatório do acusado levado a feito em sede inquisitiva, à luz do comando estatuído no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal.
No mérito, pretende a formalização de um decreto absolutório, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando não existirem provas suficientes para lastrear a sentença condenatória.

Em contrarrazões, a acusação rebate as alegações postas e requer a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do apelo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL

Preliminarmente, inconformada com a decisão de origem, a defesa propala suposta nulidade do interrogatório do recorrente levado a efeito em sede inquisitiva, à luz do comando estatuído no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal, a contaminar o feito em sua integralidade.

Sem razão, contudo.

Ao contrário do alegado, compulsando os elementos de prova, verifica-se que a condenação do acusado não fora fundamentada apenas na confissão extrajudicial, pois, conforme se extrai das declarações da vítima e dos investigadores da polícia civil
Paulo Cesar da Silva
e
Norberto Altamirando de Sá
, a autoria e a materialidade
dos delitos restaram
incontroversas, sendo a aludida confissão apenas mais uma prova dentre todo arcabouço probatório colhido.

Ademais, como bem ressaltado pelo membro do Ministério Público, “
a defesa técnica do apelante teve a oportunidade de manifestar-se acerca da entrevista informal desde a resposta à acusação, bem como na ocasião da audiência de instrução e alegações finais, entretanto, não o fez
” (id. 33052490, pág. 05).

Seja como for, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual, “
quanto à alegada tese de nulidade do interrogatório extrajudicial, no caso, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento desta Corte Superior de Justiça firmado no sentido de que ‘eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a sua natureza inquisitiva, não contaminam, necessariamente, o processo criminal’ (HC 233.118/SP,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012)
” (STJ. Quinta Turma.RHC 86.038/CE. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgado em 19/09/2017. DJe 27/09/2017).

Logo, rejeito a tese preliminar.

VOTO MÉRITO

Tem-se que
José Aristóteles da Silva
foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos delitos de furto simples e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (artigo 155,
caput
, e art. 155, § 4o, inciso I, c/c art. 71, todos do Código Penal).

Segunda consta,
“no dia 23 de julho de 2018, por volta das 09h00min., na residência da vítima, localizada na Rua Joaquim Murtinho, n. 118, Bairro Centro, município de Rosário Oeste-MT, o denunciado, consciente e voluntariamente, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em uma TV, marca CCE, Cor Preta, de 24 polegadas, pertencente à vítima Renato Marques da Silva”
(id. 33027983, pág. 02).

Tem-se, ainda, que
“no dia 25 de julho de 2018, por volta das 07h40min., na residência da vítima, localizada na Rua Boa Esperança, Bairro Serra Dourada, município de Rosário Oeste-MT, o denunciado, consciente e voluntariamente, com rompimento de obstáculo, consistente na destruição da tranca da porta, subtraiu para si coisa alheia móvel, qual seja, uma TV, marca LG, Cor Preto, de 32 polegadas, e uma toalha de banho cor azul, pertencentes à vítima José Antonio da Silva”
(id. 33027983, pág. 02).

A defesa almeja a formalização de um decreto absolutório, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando não existirem provas suficientes para lastrear a sentença condenatória.

A sentença desmerece reparos.

Em relação à tese absolutória, após a análise dos elementos probatórios, constata-se que não merece acolhida.

Inicialmente, registre-se que a
materialidade delitiva
se encontra inequívoca, à vista do auto de prisão em flagrante delito (id. 33051955), do boletim de ocorrência (id. 3305156), do auto de apreensão (id. 33051956) e da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

A
autoria
é inconteste. Verifica-se que os depoimentos das testemunhas em juízo corroboram os elementos de informação reunidos no curso da fase administrativa da persecução penal.

O diligente investigador de polícia,
Paulo Cesar da Silva
, esclareceu em ambas as etapas processuais, que
estavam ocorrendo vários furtos naquela
urbe
com o mesmo
modus operandi
. Assevera que, em diligência, se deparou com o apelante, já conhecido pela prática de pequenos furtos, no bairro Serra Dourada, oportunidade em que realizou a abordagem e no caminho para a Delegacia, o suspeito confessou que havia escondido dois televisores em um mato no Bairro da Torre, desse modo, diante da informação, solicitou apoio do investigador de Polícia
Norberto
para averiguar a veracidade dos informes, logrando êxito em localizar 01 (uma) TV LG 32 polegadas pertencente a à vítima
José Antonio da Silva
e 01 (uma) TV CCE 24 polegadas pertencente à vitima
Renato Marques da Silva
(id. 33051958, p. 01, e id. 33052493).

No mesmo sentido, a testemunha
Norberto Altamirando de Sá,
investigador da polícia civil, relatou, em ambas as fases, que
“juntamente de Paulo Cesar e o suspeito ‘Melê’, deslocaram até o bairro da Torre, indicado pelo suspeito, e nesse local encontraram escondidos no meio de uma mata, 02 televisores (sendo uma LG de 32 polegadas e uma CCE de 24 polegadas), um controle e uma toalha de banho na cor azul, a qual enrolava o televisor de 32 polegadas (...) José Antônio da Silva, a própria vítima ao vir registrar a ocorrência reconheceu como pertence dele o televisor LG 32 polegadas”
(id. 33051958, p. 03, e id. 33052493).

Ao ser ouvido em juízo,
o ofendido
José Antonio da Silva
afirmou que no dia do fato, por volta das 7h40min, saiu de sua residência para o trabalho e ao retornar, por volta das 09 horas, percebeu que a porta dos fundos havia sido arrombada. Assegura, ainda, que fora apenas uma televisão de 32 polegadas, acompanhada do controle, bem como sua toalha de banho de cor azul (id.
33052493).

Em sentido contrário, o apelante, por ocasião de seu interrogatório em juízo, negou todos os fatos, afirmando
haver sido torturado ao tempo da colheita de seu depoimento colhido na esfera policial, sem apontar motivo para que tenha sido acusado injustamente, cingindo-se a dizer
“que só assinou o termo de interrogatório porque bateram nele para assinar”
(id.
33052493
).

No ponto, conforme assinalado na sentença, tem-se “
que a versão de que o réu teria sido agredido para assinar o Termo de Interrogatório vai de total encontro ao Laudo de Lesões Corporais e respectivo Mapa Topográfico de Lesões (fls. 43/46), que indicam que o réu não possui quaisquer lesões no momento da prisão, o que afasta de forma cabal qualquer possibilidade de coação para confissão dos crimes em tela”
(id. 33052479, pág. 04).

Enumeradas as provas, constata-se que as circunstâncias fáticas que permearam a prisão possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, tendo em vista a demonstração satisfatória da existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação, que se encontra amparada nos harmônicos depoimentos dos investigadores da polícia judiciária civil.

Acentua-se, neste particular, que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos a sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT).

Assim, verifica-se

a existência de provas robustas e hábeis a subsidiarem o decreto condenatório em face do apelante quanto ao delito de roubo majorado, descabendo, por isso mesmo, cogitar-se da absolvição com amparo no art. 386, inciso VII, do CPP.

Ante o exposto,
rejeito
a tese preliminar e
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020